Tribunal: TJDFT
Processo: 0046081-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0046081-47.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: ANTONIO AUGUSTO GUTERRES SOARES, AUGUSTO CESAR FERREIRA GUTERRES SOARES, LUCIANA GOMES DE ARRUDA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar, querendo, quanto à petição dos apelados de ID 78010632. Brasília, DF, em 3 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora